Tribunal: TJMT
Processo: 1020068-39.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020068-39.2021.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Vícios Formais da Sentença, Controle de Preços]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), REDE DE POSTOS SANTA MARIA LTDA - CNPJ: 01.418.827/0001-82 (AUTOR), COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PROGRESSO LTDA - CNPJ: 01.629.395/0001-59 (AUTOR), POSTO SAMUCA CUIABA LTDA - CNPJ: 03.399.046/0001-13 (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REU), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE RECONHECEU O AUMENTO DESMESURADO DE PREÇO DE COMBUSTÍVEL E A PRÁTICA DE CARTELIZAÇÃO E LINEARIDADE DE PREÇOS –PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO ESTABELECIDAS PELO ART. 966 DO CPC
–
CONFUSÃO COM O MÉRITO

–– VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI – AFRONTA QUE DEVE DECORRER DIRETAMENTE DO ACÓRDÃO RESCINDENDO –

NÃO CARACTERIZAÇÃO –
MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DA CONTROVÉRSIA – UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – DESCABIMENTO
–

COMPREENSÃO JURISPRUDENCIAL À ÉPOCA DO JULGAMENTO DA DECISÃO RESCINDENDA. SÚMULA 343 DO STF
–
IMPROCEDÊNCIA.

1. A preliminar de indeferimento da inicial, por não se tratar de nenhuma das hipóteses elencadas no rol taxativo do art. 966 do CPC que se confunde como próprio mérito da ação rescisória com ela deve ser apreciada.

2.
A
ação rescisória proposta com fundamento no art. 966, V, do CPC
pressupõe violação frontal e direta de literal disposição de lei, de forma que seja possível extrair a ofensa legal do próprio conteúdo do julgado que se pretende rescindir
(STJ – REsp 1633636/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016).

3.
Não é possível em sede de ação rescisória a rediscussão de matéria já deduzida e enfrentada pelo Poder Judiciário, por assumir a natureza de recurso, o que não é permitido no ordenamento processual
.

4. Nos termos da Súmula 343 do STF, a modificação posterior da diretriz jurisprudencial não autoriza, sob esse fundamento, o ajuizamento de ação rescisória para desfazer acórdão que aplicou a firme jurisprudência até então vigente no próprio Tribunal
.

R E L A T Ó R I O

AUTOR:

REDE DE POSTOS SANTA MARIA LTDA

COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PROGRESSO LTDA

POSTO SAMUCA CUIABA LTDA

RÉU:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Ação Rescisória com pedido de antecipação de tutela, interposta pelas Empresas
Rede de Postos Santa Maria Ltda, Comercial de Combustíveis Progresso Ltda e Posto Samuca Cuiabá Ltda,
em desfavor do
Ministério Público do

Estado de Mato Grosso
, objetivando a rescisão do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível no 2839/2011, julgado pela 4a Câmara Cível deste Sodalício, que, manteve integralmente a sentença de mérito proferida em ação civil pública (Processo no 8704-28.2002.811.0041),
que
condenou mais de 90 (noventa) postos de combustíveis automotivos da cidade de Cuiabá na obrigação de não fazer, consistente em não alinhar o preço de combustíveis, fixando a margem máxima de lucro, por litro de gasolina comum, em 12% do valor da gasolina adquirido nas distribuidoras, sob pena de pagamento de multa diária equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada revendedor, no limite de 50 dias-multa; ao fundamento de violar manifestamente norma jurídica
, nos termos do art. 966, V, do CPC.

Aduzem, em síntese, que, a presente ação rescisória objetiva a rescisão do julgado por suposta violação do art. 20, incisos I, III; art. 21, incisos I, II, XXIV, parágrafo único e incisos da Lei 8.884/94 e art. 39, X do CDC, ante a condenação da Autoras e de outras Empresas sem a comprovação de qualquer elemento demonstrativo de ajuste de preços, elevação sem justa causa ou de lucro abusivo parte dos agentes do mercado regional.

Defendem, ainda, a violação ao art. 1o; art. 20, incisos I e III; e art. 21, incisos I, II e XXIV, da Lei 8.884/94; art. 187, da Lei 6.404/76, art. 47, da Lei 11.101/2005, ante o reconhecimento de elevação sem justa causa de preço e aferição de lucro abusivo, sem a realização de perícia contábil com o fim de perquirir quais os custos da atividade de revenda deveriam ser incluídos no preço de venda da gasolina, contrariando o fato notório de que a atividade econômica regida pela livre iniciativa estatui livremente seus preços para que possa gerar lucro.

Argumentam, também, que, o acórdão rescindendo viola o art. 966 do Código Civil por não observar a necessária obtenção de lucro líquido no exercício da atividade empresarial, os custos inerentes à atividade de revenda de combustíveis, ou sejam, custos variáveis, custos fixos, e despesas (financeiras, gerais, administrativas e operacionais), além da própria margem de lucro líquido, finalidade essencial do exercício de atividade empresarial.

Destacam que, inexiste previsão legal para a sanção de imposição
ad eternum
de determinada margem de lucro bruto, fixada em 12% sobre o preço da distribuidora sem qualquer parâmetro jurídico, econômico ou contábil, o que em seu entender caracteriza violação manifesta de norma jurídica, na medida em que a tutela do direito do consumidor não autoriza ao Judiciário validar atos que venham a suprimir ou comprometer a livre-iniciativa ou vulneração em seu núcleo essencial, sem qualquer parâmetro econômico, legal, constitucional ou racional; perdurando indefinidamente sobre atividade exercida pelos agentes econômicos do setor varejista de combustíveis.

Pontuam que, a Constituição Federal de 1988 não permite a limitação de lucro de atividade regida pela livre iniciativa, ainda mais com caráter perpétuo, mesmo que sob o fundamento da proteção das relações de consumo e da repressão ao abuso de poder econômico, sendo necessário haver um equilíbrio, sob pena de inviabilizar o exercício de atividade econômica regulado pela ANP, exercido sob o regime da liberdade de preços.

Asseveram que, o próprio ordenamento infraconstitucional (Lei Antitruste, no 8.884/1994; Código de Defesa do Consumidor, Lei no 8.078/90; e Lei no 9.847/99, que regula a atividade de revenda de combustíveis), idealizado sob a égide da própria Constituição de 1988, prevê inúmeros mecanismos adequados à penalização das infrações contra a ordem econômica, das práticas abusivas e das infrações às normas pertinentes ao exercício das atividades ligadas ao abastecimento nacional de combustíveis (multas, indenizações, suspensão das atividades, interdição, dentre inúmeras outras), sem impor como penalidade a limitação da margem de lucro.

Alegam que, a imposição de limite de margem de lucro que prejudica a livre concorrência e a livre iniciativa de pequena parte dos agentes de um mercado regional, porquanto embora a ação proposta em 2002, tenha incluído no polo passivo mais de 90 (noventa) agentes desse mercado, atualmente o cumprimento da respectiva sentença está sendo realizado em face de apenas 24 (vinte e quatro), que terão seu lucro bruto obrigatoriamente limitado, sob pena de suspensão das atividades e aplicação de multa em valor significativo, de um mercado constituído por aproximadamente 132 (cento e trinta e dois) postos de combustíveis atualmente em atividade em Cuiabá.

Ressaltam que, também deve ser observada a alteração da jurisprudência do TJMT sobre a imposição de limite de margem de lucro na revenda de combustíveis (Apelações Cíveis no 38365/2017; 105997/2016; e 18569/2016 e da Apelação no 18569/201, alterada pelo
acórdão
do ED no 50685/2018, entre outros), com o afastamento da obrigação de cumprir o referido limite na revenda do etanol, sob risco de inviabilidade da atividade econômica, citando destaque o novo posicionamento do Exmo. Sr. Des. Luiz Carlos da Costa em voto oral proferido no
julgamento
do
recurso
de apelação no 18569/2016, ACP no 0023533-72.2006.8.11.0041, para afastar a condenação de cumprimento do limite de margem de lucro em 20%, que está disponível publicamente na página do TJMT, no
Youtube
(Sessão 1o Câmara de Direito Público e Coletivo 14-05-2018 Pl4. Disponível em: Acesso em 26 jul. 2021- trechos extraídos de 1hr28min30seg-1hr32min20seg).

Visando demonstrar a superação de entendimento pelo Poder Judiciário de Mato Grosso, as Autoras apontam a prolação de sentença nos autos no 3003-13.2007.811.0041 - cód. 271349, pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, em julho/2020; que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público de Mato Grosso, inclusive aquele para limitar a margem de lucro na revenda do etanol em 20%.

Por essas razões, defendendo a presença dos requisitos autorizadores, pugnam pela concessão da tutela provisória de urgência, para que seja determinada a suspensão do acórdão rescindendo (apelação no 2839/2011) e da sentença proferida nos autos da ação civil pública no 8704-28.2002.811.0041 (cód. 79851 – nos. 242/2002 e 147/2008), suspendendo-se também o andamento do cumprimento de sentença no 1006121- 86.2021.8.11.0041, em trâmite na Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT, até o deslinde definitivo da presente ação rescisória.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

Acostou-se no ID n. 1087772998 o comprovante de recolhimento das custas judiciais e taxa judiciária, além do
depósito judicial referente aos 5% do valor da causa.

No id. 108377953, foi certificado que a presente ação foi distribuída por prevenção desta Desembargadora,
relatora
da Ação Rescisória no. 1013480-16.2021.8.11.0000.

O pedido de liminar foi indeferido por esta Relatora no ID n. 111688476.

A contestação foi apresentada pelo Ministério Público Estadual no ID n.
115246461
, pugnando, preliminarmente, pelo indeferimento da inicial, em razão da ausência das hipóteses taxativas previstas no art. 966 do CPC e, no mérito, pugna pela improcedência da demanda.

A impugnação à contestação foi colacionada no ID n. 117073996, rechaçando os fundamentos apresentados pelo Réu e ao final reiterou todos os fundamentos da petição inicial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 27 de outubro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO DA INICIAL)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

O Réu pugnou preliminarmente, em sede de contestação, pelo indeferimento da inicial, por não se tratar de nenhuma das hipóteses elencadas no rol taxativo do art. 966 do CPC.

Trata-se, no entanto, de preliminar que se confunde como próprio mérito da ação rescisória e com ela deve ser apreciada.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de Ação Rescisória com pedido de antecipação de tutela, interposta pelas Empresas
Rede de Postos Santa Maria Ltda, Comercial de Combustíveis Progresso Ltda e Posto Samuca Cuiabá Ltda,
em desfavor do
Ministério Público do

Estado de Mato Grosso
, objetivando a rescisão do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível no 2839/2011, julgado pela 4a Câmara Cível deste Sodalício, que, manteve integralmente a sentença de mérito proferida em ação civil pública (Processo no 8704-28.2002.811.0041), que
condenou mais de 90 (noventa) postos de combustíveis automotivos da cidade de Cuiabá na obrigação de não fazer, consistente em não alinhar o preço de combustíveis, fixando a margem máxima de lucro, por litro de gasolina comum, em 12% do valor da gasolina adquirido nas distribuidoras, sob pena de pagamento de multa diária equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada revendedor, no limite de 50 dias-multa; ao fundamento de violar manifestamente norma jurídica
, nos termos do art. 966, V, do CPC.

Inicialmente, ressalta-se que, a
ação rescisória constitui demanda de natureza excepcional, de sorte que seus pressupostos devem ser observados com rigor, sob pena de se transformar em espécie de recurso ordinário para rever decisão já ao abrigo da coisa julgada.

O
cabimento da ação rescisória está disciplinado no art.
966 do CPC,
in verbis:

A
rt. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica
;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

No caso, as Autoras sustentam a violação a disposição literal de lei, decorrente da interpretação dos
artigos 20, incisos I, III; art. 21, incisos I, II, XXIV, parágrafo único e incisos da Lei 8.884/94 e art. 39, X do CDC; bem como do art. 1o; art. 20, incisos I e III; e art. 21, incisos I, II e XXIV, da Lei 8.884/94; art. 187, da Lei 6.404/76, art. 47, da Lei 11.101/2005.

Em que pesem os argumentos apresentados,
o que se percebe é que as autoras invocam dispositivos legais, afirmando-os violados, mas discutem, especialmente, matéria fática, tentando demonstrar
a ausência de elemento demonstrativo de ajuste concertado de preços, elevação sem justa causa ou de lucro abusivo parte dos agentes do mercado
; ressaltando, ainda,
a necessidade de realização de
perícia contábil com o fim de perquirir quais os custos da atividade de revenda deveriam ser incluídos no preço de venda da gasolina, por ser a atividade econômica regida pela livre iniciativa estatui livremente seus preços para que possa gerar lucro.

Todavia, a ação rescisória proposta com fundamento no art. 966, V, do CPC
pressupõe violação frontal e direta de literal disposição de lei, de forma que seja possível extrair a ofensa legal do próprio conteúdo do julgado que se pretende rescindir
(STJ – REsp 1633636/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016).

Nesse aspecto, a
violação literal de lei deve corresponder à afronta direta e frontal ao conteúdo normativo expresso na legislação indicada, de forma que, para a desconstituição extraordinária da coisa julgada, é necessário que a decisão rescindenda tenha outorgado sentido excepcional à legislação, ofendendo-a gravemente.

A doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery ensina que em tal caso, a decisão é rescindível, quando a violação apontada pela parte autora "
seja visível, evidente - ou, como certa vez se manifestou o STJ a respeito, pressupõe-se que 'é a decisão de tal modo teratológica que consubstancia o desprezo do sistema de normas pelo julgado rescindendo
" (
in
Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: RT, 2016, p. 2055).

Por sua vez, Theotônio Negrão
in
Novo Código de Processo Civil, Ed. Saraiva – 2017, 48a ed., p. 864:

Art. 966: 20.

“Para que a ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC prospere, é necessário que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja de tal modo aberrante que viole o dispositivo legal em sua literalidade.
Se, ao contrário, o acórdão rescidendo elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece vingar
, sob pena de tornar-se recurso ordinário com prazo de interposição de dois anos”.

(RSTJ 93/416). No mesmo sentido: RSTJ 40/17, STJ-RT 733/154, RT 634/93.”

Com efeito,
a
manifesta violação de norma jurídica, motivadora de
ação

rescisória
, se dá quando houver, no processamento e no julgamento da
ação
original, clara ofensa à norma jurídica; ofensa essa constatável de plano, da simples leitura da norma e de sua comparação com o conteúdo dos autos, e sem qualquer esforço interpretativo; situação não evidenciada na hipótese em apreço.

In casu
, constata-se que a arguição de violação ao art. 1o, 20, incisos I, III; art. 21, incisos I, II, XXIV, parágrafo único e incisos da Lei 8.884/94, art. 39, X do CDC, art. 187, da Lei 6.404/76, art. 47, da Lei 11.101/2005, foi objeto de discussão no acórdão rescindendo, que promoveu a limitação no percentual de lucro das empresas revendedoras de combustível, por entender caracterizada a prática abusiva de cartel e, embora não haja um percentual mínimo para a margem de lucro destas empresas, é certo que o Estado sempre intervirá na atividade econômica quando esta se mostrar abusiva.

Veja-se:

(...) A sentença está fundamentada em prova suficiente das condutas dos apelantes, pelo que a incorporo, neste tópico, ao meu voto, como razões de decidir (...)

Não sobejam dúvidas de que os réus, com o aumento de preço praticado, incorreram em infração à ordem econômica, consoante o disposto no art. 20, III e art. 21, XXIV e parágrafo único da Lei 8.884/94: ‘Art. 20. Constituem infração da ordem econômica, independentemente de culpa, os atos sob qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados: [...] II - dominar mercado relevante de bens ou serviços; III - aumentar arbitrariamente os lucros;

(...)

Além de caracterizado o cartel, com o alinhamento de preços, decorrente de ajuste prévio entre os revendedores, está confirmada a prática de infração à ordem econômica, insculpida no art. 20 da Lei 8.884/94, por meio de o domínio de mercado, já que a grande maioria dos postos aderiram aos novos valores, dando causa ao controle sobre os preços e ao aumento arbitrário do lucro.

Esta situação se torna mais expressiva quando analisamos os dados fornecidos pelo sítio da ANP, mostrando que a maior margem de lucro praticada em todo o nosso país está no Estado de Mato Grosso, concorde a prova existente nos autos:

‘- Fls. 861/862: – pelo apurado pela ANP, em Campo Grande, de 02/06 a 08/06/2002, a média do preço da gasolina, era de R$ 1,663 (enquanto em Cuiabá, no mesmo período

– fls. 856 - era de R$1,806); e o desvio padrão, era de R$0,067 (enquanto em Cuiabá, no mesmo período

– fls. 856 - era de 0,025).’

‘- Fls. 4.425/4.430: em 05/01/2003, enquanto em Cuiabá o desvio padrão era de R$0,008 e a margem média de lucro de R$0,469; em Goiânia o desvio padrão era de R$0,025 e a margem média de lucro de R$0,173; e em Campo Grande, o desvio padrão era de R$0,053 e a margem média de lucro de R$0,267. Ou seja, em Cuiabá havia uma ínfima diferença no desvio padrão (se é que R$0,008 pode ser considerada diferença de preço!), enquanto a margem de lucro, como destacado pelo Ministério Público, representa quase mais que o dobro em Goiânia e quase 70% maior que em Campo Grande.’

‘- Fls. 4.488: em comparativo extraído da página da ANP, de levantamento de preços de todo o Brasil, no período de 17/08/03 a 23/08/03, verifica-se que no Estado de Mato Grosso era praticado, neste período, a segunda maior margem média de lucro de todo o país (R$ 0,434), perdendo apenas para o Acre, que tinha margem média de lucro de R$0,493, enquanto em Sergipe, no mesmo período, era de R$0,196, no Paraná de R$0,198, no Mato Grosso do Sul de R$0,246 e em Goiás de R$0,244.

Como o preço médio de aquisição da gasolina era de R$1,88, a margem bruta de lucro era de 18,73%, enquanto em Sergipe se praticava margem de lucro de 9,9%.’

Todavia, o que se vê atualmente, no site da ANP, é que a atual margem de lucro praticada no Estado de Mato Grosso é a maior do Brasil.

Por estas informações, o Ministério Público acostou, às fls. 5.029/5.031, diversas notícias veiculadas na imprensa local denunciando que em Mato Grosso é praticada a gasolina mais cara do país!

Extrai-se, por conseguinte, que os postos de combustíveis desta cidade, mediante colusão, a partir de junho de 2002 estipularam preço uniforme para a gasolina comum, ferindo a ordem econômica no que concerne à livre concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros.

Conforme bem explanado, não ocorreu, neste período, justificativa para o aumento do preço da gasolina nos postos de combustíveis, pois em nenhum momento houve uma majoração, introdução de melhoria da qualidade entre outros, tampouco medida do Governo autorizando o aumento do preço da gasolina, elevação dos índices de inflação ou de impostos que recaem sobre o produto.

(...)

A propósito, os arts. 170, IV c/c art. 173, §4o, ambos da Carta Magna, assim preconizam,
in verbis:

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

(...)

IV - livre concorrência;

Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei.

(...)

§ 4o - lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros.

Como se sabe, não é possível em sede de ação rescisória a rediscussão de matéria já deduzida e enfrentada pelo Poder Judiciário, por assumir a natureza de recurso, o que não é permitido no ordenamento processual
.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA
AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DA CONTROVÉRSIA. UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO.
RECURSO IMPROVIDO.

1.
Não cabe o ajuizamento de ação rescisória, fundamentada no inciso IV do art. 966 do CPC, quando a parte autora simplesmente reitera os argumentos com a finalidade de reapreciar a mesma questão de ofensa à coisa julgada que já foi refutada pela decisão rescindenda. A demanda rescisória não se presta como mero sucedâneo recursal. Precedentes: AR n. 6.155/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 26/5/2021, DJe de 1o/6/2021; e AgInt na AR n. 4.872/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 13/6/2018, DJe de 19/6/2018.

2. No caso em análise, o aresto rescindendo concluiu pela inexistência de afronta à coisa julgada, na medida em que a demissão do servidor decorreu de processo autônomo que avaliou fatos diversos daqueles analisados no PAD que ensejou o primeiro título judicial. Em nenhum momento há a demonstração pelo recorrente de que a penalidade de demissão foi aplicada pela prática dos mesmos fatos que foram afastados na primeira ação mandamental.

3. Saliente-se que não houve nenhuma afronta ao art. 5o da Lei n. 12.016/2009, porquanto a ação mandamental não foi dirigida contra o ato judicial transitado em julgado, mas contra a decisão monocrática do Relator que determinou o cumprimento do acórdão, mesmo ciente de outro motivo bastante para impedir a reintegração do impetrante.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt na AR: 7028 DF 2021/0202988-2, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 9/3/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/3/2022). [Destaquei]

Destaca-se, ainda, que, conforme disposição da Súmula 343/STF,
posterior modificação de entendimento jurisprudencial não justifica o ajuizamento de ação rescisória,
in verbis
:

Súmula 343/STF -
Não cabe Ação
Rescisória
por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda tiver se baseado em texto legal de interpretação controvertida nos Tribunais.

No mesmo sentido é o entendimento adotado pelo STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO LITERAL A DISPOSITIVO DE LEI.
ERRO DE FATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EFETIVA DISCUSSÃO A RESPEITO DA NATUREZA DA VERBA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 966, INCISO V E VIII DO CPC. PRECEDENTES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ADVOGADO DO AUTOR DA SENTENÇA RESCINDENDA. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Não é cabível ação rescisória fundada no art. 966, V e VIII, do CPC, em decorrência de alteração jurisprudencial posterior
, quanto à inviabilidade de inclusão do auxílio cesta-alimentação nos proventos de complementação de aposentadoria pagos por entidade previdência privada.

2. Para que a ação rescisória, fundada no art. 966, V e VIII, do CPC, ou seja, violação literal de disposição de lei ou erro de fato, seja cabível é necessário que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha o tenha considerado efetivamente ocorrido, e também que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial quanto à sua natureza.

3. Havendo efetiva discussão sobre a natureza jurídica do auxílio denominado cesta-alimentação, quanto a se seu caráter era de natureza remuneratória ou indenizatória, há que se afastar a alegação de que houve "erro de fato", para fins da aplicação do art. 966, VIII, do CPC.

4. No julgamento da Ação Rescisória n. 5.160/RJ, a Segunda Seção do STJ perfilhou o entendimento de que advogados não têm legitimidade passiva para integrar ação rescisória, pois não têm vínculo jurídico com o objeto litigioso do processo do qual se originou a sentença rescindenda. Logo, ostentam interesse apenas reflexo na manutenção daquela decisão.

5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2038299 RS 2021/0386983-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 29/3/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 6/4/2022). [Destaquei]

AÇÃO RESCISÓRIA.
DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. CREDITAMENTO.
COMPREENSÃO JURISPRUDENCIAL À ÉPOCA DO JULGAMENTO DA DECISÃO RESCINDENDA. SÚMULA 343 DO STF
.

1.
Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente.
Precedente: RE 590.809, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 24.11.2014. Súmula 343 do STF.

2.
A modificação posterior da diretriz jurisprudencial do STF não autoriza, sob esse fundamento, o ajuizamento de ação rescisória para desfazer acórdão que aplicara a firme jurisprudência até então vigente no próprio Tribunal
. No particular, antes reconhecia e depois veio a negar o direito a creditamento de IPI em operações com mercadorias isentas ou com alíquota zero. Precedentes: AR 2.341, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski; AR 2.385, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe 17.12.2015; e AR 2.370, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 12.11.2015.

3. Ação rescisória não conhecida.

(STF - AÇÃO RESCISÓRIA 2.297 PARANÁ – Relator: Min. Edson Fachin – Órgão Julgador: Pleno – Data do Julgamento: 3-3-2021). [Destaquei]

Desse modo, não sendo possível de se debater a "justiça ou injustiça da decisão" em Ação Rescisória, dado que "provas e fatos não podem ser reapreciados, a não ser que tenha havido violação às regras que dizem respeito à própria disciplina das provas, sua apresentação, forma e valor probatório, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente ação rescisória, em razão de não ter sido demonstrada violação a literal dispositivo de lei.

Condeno as Autoras ao pagamento das custas e despesas processuais.

Determino, ainda, o levantamento do depósito prévio, pelo Ministério Público, a ser revertido ao Fundo de Apoio do Ministério Público do Estado de Mato Grosso-FUNAMP-Lei no 7.167/1999.

Isenção de honorários sucumbenciais, nos termos do art.128, § 5o, II,
a
, da Constituição Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022